Tribunal: TJPA
Processo: 0811816-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811816-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RODOLFO HENRIQUE PADILHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rodolfo Henrique Padilha contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado por Banco Santander S.A., reconhecendo a inexistência de valores residuais a serem adimplidos em sede de cumprimento de sentença. O agravante buscou a reforma do acórdão, alegando que o agravado dificultava a transferência do valor depositado e que este deveria ser atualizado até o efetivo recebimento. O Banco Santander apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme o art. 1.021 do Código de Processo Civil.

4.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

O acórdão impugnado foi proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, constituindo-se decisão colegiada insuscetível de revisão mediante agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

Não se conhece de recurso manifestamente incabível, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02/09/2015; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/03/2015; STJ, PET no AgRg no AREsp 687.943/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/05/2015; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811816-42.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
RODOLFO HENRIQUE PADILHA

ADVOGADO: JÚLIO JORGE PACHECO FARIAS - OAB/PA n.º 19.204

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS - OAB MG 44243

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

RODOLFO HENRIQUE PADILHA
,
em face de
acórdão
de ID. 23426588 que havia conhecido e dado parcial provimento o agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S.A.

Acórdão:
entendeu que diante da compreensão de inexistência de valores residuais a serem adimplidos em sede de cumprimento de sentença, não haveria que se manter o prosseguimento do feito constritivo.

Recurso:
de Agravo Interno por

RODOLFO HENRIQUE PADILHA
cingindo seu levante na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de que não se observou que o Agravado dificultava a transferência do valor depositado, para a conta do Agravante e que o valor deveria ser atualizado até o efetivo recebimento pelo credor.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID.

24709380, batendo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito seu improvimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0811816-42.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: RODOLFO HENRIQUE PADILHA

ADVOGADO: JÚLIO JORGE PACHECO FARIAS - OAB/PA n.º 19.204

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS - OAB MG 44243

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 23426588,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 42ª sessão ordinária
– conforme prévio anúncio feito ao ID. 23009531 -
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025